Tribunal: TJSP
Processo: 1503509-13.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto simples (art. 155, ‘caput’, do Código Penal). Absolvição na origem. Inaplicabilidade do art. 386, III, do Cód.Pr.Penal, para a espécie. Princípio da insignificância afastado. Hipótese descriminante não prevista em lei. Réu reincidente. Elevado grau de reprovabilidade da conduta. Crime caracterizado, integralmente. Provas suficientes de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável.

Ementa:
Furto simples (art. 155, ‘caput’, do Código Penal). Absolvição na origem. Inaplicabilidade do art. 386, III, do Cód.Pr.Penal, para a espécie. Princípio da insignificância afastado. Hipótese descriminante não prevista em lei. Réu reincidente. Elevado grau de reprovabilidade da conduta. Crime caracterizado, integralmente. Provas suficientes de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares e testemunha. Confissão dúplice do réu, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1503509-13.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
LEANDRO SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
apelo ministerial, para condenar Leandro dos Santos, RG
47.477.359/SP, às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão (regime
semiaberto), mais pagamento de 11 dias-multa, no mínimo valor
unitário, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código
Penal (furto simples). Deixa-se, porém, de se determinar a expedição de
mandado
de
prisão,
em
decorrência da recente alteração no
entendimento jurisprudencial do e. Supremo Tribunal Federal, quanto
aos efeitos do julgamento de Segunda Instância. V.U." de conformidade
com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.073
Apelação Criminal no 1503509-13.2017.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
(1a Vara Criminal – proc. 1503509-13.2017.8.26.0536)
Juiz: Dr. Vinícius de Toledo Piza Peluso
Apelante: Ministério Público – Dr. Caio Adriano Lépore
Santos
Apelado: Leandro Santos
Corréu: Felipe Costa Cruz
EMENTA: Furto simples (art. 155, ‘caput’, do Código
Penal). Absolvição na origem. Inaplicabilidade do art.
386, III, do Cód.Pr.Penal, para a espécie. Princípio da
insignificância afastado. Hipótese descriminante não
prevista em lei. Réu reincidente. Elevado grau de
reprovabilidade da conduta. Crime caracterizado,
integralmente.
Provas
suficientes
de
autoria
e
materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da “res
furtiva”. Palavras coerentes e incriminatórias de
Policiais Militares e testemunha. Confissão dúplice do
réu, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação
imperiosa. Apelo ministerial provido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Leandro Santos saiu absolvido da
acusação pela prática da infração penal capitulada no art. 155,
“caput”, do Código Penal (furto simples), com fundamento no art.
386, III, do Código de Processo Penal.
O apelo ministerial – f. 250/252 – busca a
condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.
Anotam-se contrarrazões de defesa – f. 260/269 –
que defendem a mantença do decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 277), foram imediatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo provimento do
inconformismo recursal – f. 282/285 –, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 23.ago.2019 – f. 286.
É o relatório.
Sem razão, “data venia”, o caminho trilhado na
origem.
Denunciados o acusado e o corréu por furto
simples (art. 155, “caput”, Código Penal), saiu absolvido, nos
termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, enquanto o
corréu Felipe teve declarada a extinção da punibilidade, nos
termos do art. 107, I, do Código Penal (f. 211).
Isto porque, como se depreende dos autos, o
acusado, assim como o corréu – em ação autônoma e independente
– apoderou-se de produtos alimentícios pertencentes à empresa-
vítima “Pullman”, consistentes, no caso específico do acusado, em
12 bolos e 1 pão de forma, avaliados em R$ 60,00 (f. 9).
Segundo consta dos autos, a ação foi cometida
durante o saque daquelas mercadorias, promovida minutos depois
do roubo da carga, praticado por diversos indivíduos.
Ao deixar o local dos fatos, trafegando em bicicleta,
o acusado foi avistado e abordado por Policiais Militares, que
haviam sido acionados para apurar a ocorrência de saque das
mercadorias.
Dentro de um saco de nylon carregado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acusado, a Polícia Militar encontrou a “res furtiva”.
Além disso, segundo se extrai dos autos, o corréu
foi surpreendido pelos Policiais no baú de outro caminhão, que
estava estacionado próximo ao local dos fatos, onde foi encontrada
parte da carga subtraída.
Prisão em flagrante.
A r. sentença de origem entendeu que, por serem de
reduzido valor econômico os bens que o acusado furtou, é
aplicável à hipótese o princípio da insignificância, levando ao
reconhecimento da atipicidade da conduta praticada.
Irresignado, recorre o Ministério Público.
E em ótima hora.
“Data venia”.
Isto porque a legislação penal brasileira não
consagra o “princípio da insignificância” ou o “furto de bagatela”.
O fato aqui retratado, às escâncaras, nos autos, não
é nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência.
Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não
é nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a
onda nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que
ser combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda,
agentes que se propõem a burlar a lei, como aqui.
¿
Como
se
explicar
à
sociedade
ou
aqui,
especialmente à empresa-vítima, que aquilo que lhe furtaram nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estaria a significar para a Justiça Criminal?
¿ Que exemplo ou reflexos, nessa hipótese, se estará
dando a todos quantos queiram burlar a lei?
¿ Ou, repita-se, às vítimas de fatos tais?
Independentemente de valores reais econômicos, o
que se preserva com a responsabilização de agentes que se
dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os valores
morais, cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que inimporta o
“quantum” da coisa que se subtrai, a capacidade econômica da
vítima ou a ocorrência efetiva de dano patrimonial, mas sim e
especificamente o que se subtrai.
Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório
que seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo
possa representar ou representou na aquisição e na sua
mantença.
Certamente, reprise-se, fruto de atividade honesta.
Seria, portanto e por isso mesmo, premiar-se a
desonestidade (“rectius”: furto), subvalorizando-se ou dando
importância alguma à honestidade, atributo que por certo esteve
presente quando da aquisição daquilo que se levou.
Em total e completa inversão de valores morais e
lógicos.
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal,
atenta à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
respeitada, e mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pela
vítima, tem que coibir atuações criminosas, representem elas, no
mundo econômico, valor qualquer que possam representar.
Se se violou, enfim e efetivamente, norma penal,
inimporta o valor da coisa ou sua significância no contexto
econômico ou no patrimônio da vítima ou do réu.
O fato é que se cometeu crime.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Foi, e não se nega, violada a norma penal e valores,
se sabe, são relativos e não importam à criminologia.
A ausência de lesão ou insignificância desta no
patrimônio da vítima, ainda que em face recuperação do bem
furtado, ou de ser este de ínfimo valor, não implica jamais em
descriminação, pena de premiar-se com impunidade o criminoso,
“ad exemplum”, toda vez que fosse a subtração tentada e
recuperasse a vítima, intacto, o objeto, ou que o bem fosse de
pequeno valor.
É espécie descriminante não consagrada na lei
penal, torne-se a firmar.
Por isso que não pode e não deve ser aceita, como
reiteradamente tem entendido essa C. Câmara, em unanimidade
de pensamento, até.
Enfim.
Se se subtraiu bem de valor, qualquer que seja –
vultoso,
médio,
pequeno,
ínfimo
ou
irrisório
–,
deve
ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
responsabilizado o acusado de cometer tal infração típica penal.
Demais disso, cumpre ainda destacar que, “in
casu”, restou caracterizada a elevada reprovabilidade da
conduta do réu, tendo em vista sua reincidência (f. 107 e
124/125),
reforçando
a
inaplicabilidade
do
princípio
da
insignificância à hipótese concreta.
Conduta evidentemente típica, dessarte.
Donde sob nenhum aspecto poder prevalecer a
absolvição aqui decretada, outra vez e respeitosamente, “data
venia”.
No presente caso, e há elementos mais que
suficientes a garantir autoria e materialidade delitiva.
Assim, a materialidade está constatada no (i)
boletim de ocorrência, f. 2/5, (ii) autos de exibição e apreensão, f.
6/7 e 15, (iii) auto de entrega, f. 8, e (iv) auto de avaliação, f. 9.
E a autoria também é incontroversa.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
justificar a situação.
Além disto, a posse da “res furtiva”.
Afinal, as mercadorias pertencentes à empresa-
vítima, roubadas momentos antes, foram encontradas em poder
do acusado.
E sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só
por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer
razões pelas quais o que não lhe pertence foi consigo encontrado.
O que aqui não se fez.
No mesmo sentido incriminatório há as narrativas
dos diligentes e competentes Policiais Militares (i) Carlos
Alberto, f. 16/17 e depoimento judicial gravado no sistema e-SAJ,
e (ii) Rodrigo, f. 12/13 e depoimento judicial gravado no sistema e-
SAJ.
Relatam
que
foram
acionados
para
atender
denúncia que dava conta de que um caminhão com mercadorias
da empresa “Pullman”, roubado minutos antes, estaria sendo
descarregado.
Diligenciaram
no
endereço
indicado,
onde
encontraram o veículo estacionado, com as portas abertas e sinais
de abandono.
Depararam-se,
então,
com
o
acusado,
que
trafegava, em uma bicicleta, no contrafluxo, carregando um saco e
demostrando nervosismo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Segundo relatam, foi, então, realizada a abordagem
do acusado, com quem encontraram algumas das mercadorias
produto do roubo.
Além disso, também foi encontrado simulacro de
arma de fogo próximo ao local da abordagem, mas o acusado disse
que não tinha conhecimento acerca do objeto.
Os Policiais acrescentam, ainda, que, em um
caminhão estacionado próximo ao veículo roubado, encontraram
grande parte da mercadoria subtraída, tendo surpreendido o
corréu Felipe dentro do baú desse caminhão.
Enfim, fugir de realidade tamanha seria querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Há mais, todavia.
Tais as declarações testemunhais de Fernando (f.
19 e depoimento judicial gravado em audiência no sistema e-SAJ),
que conduzia o caminhão que transportava as mercadorias da
empresa-vítima, explicando que cinco indivíduos o abordaram – em
poder de armas de fogo – e subtraíram o veículo.
Esclarece que, posteriormente, parte da carga
acabou por ser apreendida e recuperada, enquanto os demais
produtos foram saqueados por populares.
Pois bem.
Evidentemente autênticos todos os relatos.
O que só pode levar à certeza do quadro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Finalmente, a roborar o mais da prova, registra-se a
confissão dúplice do acusado (f. 20 e interrogatório judicial
gravado no sistema e-SAJ).
Lá e cá.
Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi
ouvido nos autos, Leandro admitiu os fatos sem titubeios,
revelando que efetivamente subtraiu os produtos alimentícios,
assim como outras pessoas também faziam, embora soubesse que
se tratava de carga roubada.
Ao tentar deixar o local, segundo revela, foi
abordado pelos Policiais Militares.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como agente da
subtração exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável, nos exatos termos
da denúncia e do apelo ministerial.
“Quantum satis”.
Apenamento. Base fixada no mínimo legal, à luz das
circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Cód. Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
À
segunda
fase,
presente
a
agravante
da
reincidência (art. 61, I, do Cód. Penal), devidamente comprovada
pela certidão de objeto e pé acostada às f. 124/125 dos autos, que
indica a existência de condenação definitiva pretérita do acusado,
pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, cumprindo observar
que a extinção da pena decorrente deste crime ocorreu em
12.mai.2014 (f. 107), isto é, menos de cinco anos antes da prática
do crime apurado no presente feito (10.nov.2017).
Plenamente comprovada e caracterizada a agravante
de reincidência, nesses termos, à luz dos arts. 63 e 64, I, do Cód.
Penal, justificando a elevação das penas na fração de 1/6.
Por outro lado, é incabível a redução das reprimendas por aplicação da atenuante da confissão
espontânea, tendo em vista a preponderância da circunstância
agravante da reincidência.
Com efeito, aquela medida representaria, em
realidade, a neutralização de circunstâncias preponderantes, ao
arrepio do art. 67 do Código Penal, o que não se pode admitir.
É que aquele dispositivo estabelece claramente que,
em caso de eventual concurso de agravantes e atenuantes,
preponderam as atinentes aos “motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência”.
“A
circunstância
agravante
da
reincidência,
como
preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão
espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal. Precedentes”.
(STJ, Quinta Turma, REsp n.o 737.980/RS, r. Min. Felix Fisher,
j. 08.11.2005)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa
forma,
ausentes
circunstâncias
modificadoras, tornam-se as penas definitivas em 1 ano e 2
meses de reclusão, mais pagamento de 11 dias-multa, no
mínimo valor unitário.
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a benesse é
obstada pela reincidência do acusado em crime doloso, acima
apontada, como preconiza o art. 44, II, do Cód. Penal,
considerando que a medida não se mostra socialmente recomendável. Pelo mesmo motivo, aplicável o regime
intermediário, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Cód. Penal.
POSTO, dá-se provimento ao apelo ministerial,
para condenar Leandro dos Santos, RG 47.477.359/SP, às
penas de 1 ano e 2 meses de reclusão (regime semiaberto), mais
pagamento de 11 dias-multa, no mínimo valor unitário, pela
prática do crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal
(furto simples).
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
no entendimento jurisprudencial do e. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento de Segunda
Instância.